Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724427-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO, WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE BALSAS D E C I S Ã O Vistos, etc. Tendo sido recebido o recurso com pedido de remessa ao Des. Fábio Eduardo Marques, determinei o envio dos autos ao e. magistrado, nos termos do despacho de ID 37661328, p. 1/2. Porquanto suficiente elucidativo, transcrevo parte do despacho supracitado: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0736954- 97.2021.8.07.0001) que indeferiu o levantamento de valores referentes a acordo homologado naquela instância embrionária. Em suas razões, os agravantes (WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO) sustentam que, no bojo dos autos embrionários, celebraram acordo com a parte adversa (MUNICÍPIO DE BALSAS), que foi seguido do respectivo depósito, em conta judicial vinculada ao juízo a quo, do montante devido pela parte agravada. Informam que as partes recusaram a quaisquer prazos recursais quando da realização do acordo em apreço. Alegam que, após referido trâmite processual, compareceu aos autos a G. Borba Sociedade Individual de Advocacia. Na oportunidade, requereu o ingresso no feito como assistente litisconsorcial, contudo, sem sucesso, conforme decisão do magistrado primevo. Em seguida, a sociedade individual interpôs embargos de declaração em face da decisão denegatória retromencionada, os quais sequer foram conhecidos na origem. Aduzem, ainda, que G. Borba Sociedade Individual de Advocacia apresentou Incidente de Suspeição (proc. n. 0724277-98.2022.8.07.0001), que, após apreciação do magistrado designado nesta derradeira instância ordinária, foi recebido sem efeito suspensivo. Registra que o Ministério Público oficiou naquele feito pela rejeição do incidente. Nessa toada, anotam que “inexistindo quaisquer óbices legais, os agravantes requereram em 11/07/2022 a expedição do respectivo alvará de levantamento dos valores depositados em conta judicial oriundos do acordo homologado” (ID 37587917, p. 4), o que foi negado na origem. Afirmam que referido decisório malfere os termos do acordo pactuado, porquanto as partes rejeitaram os prazos recursais naquela oportunidade, não havendo óbice, por conseguinte, ao levantamento dos valores em lume. No mais, consignam que G. Borba Sociedade Individual de Advocacia também interpôs recurso de apelação em face da decisão aludida, que aguardam apresentação de contrarrazões na primeira instância. No ponto, ressaltam que ressai a probabilidade do direito, mormente porque o curso do procedimento primevo encontra-se paralisado em razão de terceiro estranho à lide, consoante reconhecido pelo magistrado singular. Sem embargo, sustentam que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em conta que a decisão fustigada “está obstando o seu principal efeito (do processo judicial), qual seja, o pagamento aos credores agravantes”. Neste exame prefacial, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata liberação dos valores depositados pela agravada nos autos de origem, conforme acordo homologado naquela sede. No mérito, postula a confirmação do pedido prefacial. Preparo realizado (ID 37587951, p. 1/ 2). (...) Reconhecendo sua incompetência para apreciação do presente recurso, o e. Des. Fábio Marques restituiu os autos a este magistrado, nos termos do despacho de ID 37732115. Em seguida, sobreveio aos autos petição de G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA alegando suposta fraude documental perpetrada pela parte agravante, argumentando, no ponto, que teria adulterado o contrato de prestação de serviços advocatícios que, segundo sustenta, embasa os honorários propugnados pela parte recorrente. Postula, assim, antes de analisado o pedido de tutela recursal, a concessão de prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo em lume (ID 37739910, p. 1/3). É a síntese do que interessa. Decido. Compulsando os autos de n. 0736954- 97.2021.8.07.0001, observo que o peticionante BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA sequer integrou um dos pólos da demanda embrionária, tendo sido infirmada, ainda, sua integração ao feito pelo magistrado embrionário. Nesse trilhar, falece razão para que, nesta sede, por recurso elevado a esta Corte pela parte credora/agravante, seja deferido o ingresso de terceiro alheio àquele feito para apresentação de contrarrazões. Nada obstante, sem tecer maiores considerações sobre a alegação de fraude processual, em decorrência de suposta transmutação dos termos contratuais para beneficiamento ilídimo da parte agravante, até mesmo porque este não é campo adequado a tal desiderato, a decisão guerreada sequer tratou sobre o tema, tendo registrado, em linhas gerais, apenas a interposição de recurso de apelação “por terceiro (BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ) que não faz parte dos autos da ação de execução, contra sentença de ID 128658862, que homologou acordo judicial firmado entre as partes” (ID 131626280 - autos de origem). Entendo que, nesta oportunidade, descabe debater a regularidade do ingresso de referido terceiro, desbordando dos lindes do pedido inserto no agravo de instrumento interposto pela parte agravante, bem assim da própria decisão agravada, que sequer teve por escopo definir a participação do peticionante no feito. Fenece, pois, razão para admissão de BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Passo, assim, a perscrutar acerca do pedido prefacial realizado no agravo de instrumento, porquanto resigno-me ao disposto no art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, ante as considerações tecidas no derradeiro despacho dos autos. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, sem prejuízo de análise mais acurada quando do julgamento de mérito, não vislumbro o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que caracteriza elemento indispensável ao albergamento do pedido liminar em apreço, porquanto o mero obstáculo ao imediato levantamento dos valores já depositados em juízo pelo agravado (MUNICIPIO DE BALSAS), não conduz, ipso facto, ao requisito em apreço. Para além disso, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o escoamento desta via recursal. Ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se. Intimem-se. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2022 15:36:40. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador